Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSTO DE RENDA. TERÇO DE FÉRIAS. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. VERBAS RECEBIDAS POR FORÇA DE LIMINAR. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.265,41 (dois mil duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a título de imposto de renda sobre terço de férias do período de fevereiro/2014 a abril/2018. Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, discorre sobre a legalidade da incidência do imposto de renda sobre as verbas recebidas a título de terço de férias. Acrescenta que a isenção ao autor foi garantida por liminar, o que autoriza a repetição dos valores. Pede a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 7771759).
3. Ilegitimidade passiva. O documento de ID 7771707 demonstra que a cobrança das verbas de imposto de renda sobre o terço constitucional de férias do período de fevereiro/2014 a abril/2018 dirigida ao autor foi emanada pelo recorrente, o que evidencia sua legitimidade passiva. Preliminar rejeitada.
4. Trata-se de ação de restituição ao erário. Por força de liminar foi garantida ao autor a isenção ao recolhimento do imposto de renda sobre o terço de férias constitucional no período de fevereiro de 2014 a abril de 2018. No julgamento do REsp repetitivo no 1.459.779/MA, o STJ alterou entendimento passando a considerar que o adicional do terço de férias gozadas está sujeito ao imposto de renda por tratar-se de verba remuneratória.
5. A liminar concedida, apesar da sua precariedade e provisoriedade, foi baseada em firme jurisprudência do STJ que vigia à época da sua concessão, o que alimentou no impetrante justificada expectativa por provimento final favorável. Segue-se daí situação a ensejar o afastamento do artigo 46, § 3o da Lei 8.112/90, conforme entendimento exarado pela 2a Turma do STF no julgamento do 26132 AgR, que concluiu pela desnecessidade de restituição das parcelas recebidas por força de medida liminar deferida com fundamento em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, cassada em virtude da recente mudança de entendimento. (MS 26132 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18/11/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 30-11-2016 PUBLIC 01-12-2016). No mesmo sentido, a 1a Turma do STF no julgamento do MS 30556 AgR concluiu que a mudança jurisprudencial solapou projeção razoavelmente nutrida pelo impetrante e descortinou cenário suscetível de afastar, de modo pontual e excepcional, considerados os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção da confiança, a regra do art. 46, § 3o, da Lei no 8.112/1990. (MS 30556 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-133 DIVULG 19-06-2017 PUBLIC 20-06-2017).
6. Considerando que a liminar foi concedida tendo como base jurisprudência consolidada do STJ, o que gerou legítima expectativa por provimento final favorável e em observância aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção da confiança, não cabe a restituição dos valores ao erário.
7. Ressalto, por fim, que a hipótese apresentada diverge das situações em que o servidor recebe de boa-fé valores pagos indevidamente pela Administração Pública decorrentes de interpretação errônea de lei (Tema 1009 do STJ).
8. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Preliminar afastada. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.